Tribunal: CARF
Processo: 10880.946502/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946502/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
A autoridade administrativa é competente e as garantias ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do
direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou art. 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946502/2009-11
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143 e reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual de praxe ser retomado desde o início, para a
prolação de despacho decisório complementar.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 14-60.449
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada e reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso
Trata-se da DCOMP no 02940.21617.230909.1.7.02-3458 (fls. 02 a 11) com
demonstração de crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 464.216,41 referente
ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003 e DCOMPs vinculadas nos
10163.52756.161209.1.7.02-2384,
09210.50149.230909.1.7.02-4389
e
10063.54683.230909.1.7.02-2619.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 861832021 de fls. 26, o
direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de 421.248,84 e as
compensações declaradas foram homologadas parcialmente, sob o fundamento de que a
parcela de composição do crédito referente a retenções na fonte foi confirmada apenas
parcialmente:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Cientificada deste despacho em 23/04/2010 (comprovante às fls. 31), a interessada
apresentou em 20/05/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 32 a 38,
acompanhada dos documentos de fls. 39 a 118, onde alega, em síntese, que
efetivamente sofreu a retenção de R$ 42.967,57 que não foram reconhecidos no
despacho decisório, conforme informe de rendimentos anexados. Ao final requer a
reforma do despacho decisório de modo a ser reconhecida na íntegra a compensação
declarada no PER/DCOMP em epígrafe e que todas as intimações e notificações a
serem feitas sejam encaminhadas aos seus procuradores.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada e reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pela Recorrente, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
IRRF. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção que contenha os requisitos
estabelecidos pela IN SRF no 119/2000, emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a inexistência
de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando, em síntese:
“(...) Trata-se de despacho decisório exarado nos autos do processo administrativo n '.
10880.946502/2009-11, no qual a D. Autoridade Fiscal deixa de homologar as
compensações realizadas, sob o fundamento de que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 é menor do que o indicado nos PER/DCOMPs. (...)
No presente caso, a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 se
deu da seguinte forma:

(...)
Em decisão de primeira instância a D. Autoridade Julgadora, após a análise das provas
apresentadas, confirmou a existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 no valor de R$ 1.967,70. Note-se:
“De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade para RECONHECER EM PARTE o direito creditório no valor
adicional de R$ 1.967,70 em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, e HOMOLOGAR EM PARTE as DCOMPs
trazidas a litígio, até o limite do crédito ora reconhecido.”
Desta forma, constatando-se que o despacho decisório reconheceu a existência do
crédito no montante de R$ 421.248,84, e a decisão de primeira instância acabou por
identificar a subsistência também de R$ 1.967,70, tem-se que foram reconhecidos R$
423.216,54 de retenções de IRPJ sofridas na fonte pela Recorrente.
Contudo, resta serem confirmadas as retenções sofridas que somam o valor de R$
40.999,87. Tais retenções merecem confirmação, assim como as demais, já
confirmadas, tendo em vista que também ocorreram de forma efetiva.
Apesar da D. Autoridade Julgadora terem as desconsiderado alegando que seus
informes supostamente não cumpririam os requisitos formais, a presente compensação
deve ser integralmente homologada e, consequentemente, extinta a cobrança, pois:
1. o despacho decisório deve ser julgado nulo, uma vez que proferido por autoridade
não competente para refiscalizar a apuração do saldo negativo de IRPJ, bem como
sem observar o prazo decadencial ao apreciar, em 2010, de saldo negativo apurado
do ano-calendário de 2003; e
2. além disso, as demais retenções sofridas pela Recorrente (não confirmadas em
despacho decisório ou em decisão de primeira instância), também foram
devidamente comprovadas em sede de manifestação de inconformidade, mediante a
apresentação de informes de rendimento que foram emitidos pelas fontes pagadoras
em conformidade com os requisitos formais instituídos na Instrução Normativa
(“IN”) no. 119/00.
(...)
III – DIREITO
III.1 – Preliminarmente
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

III.1.1 - Nulidade do despacho decisório: incompetência da D. Autoridade Fiscal para
fiscalização do saldo negativo da Recorrente
(...)
Ocorre que, como já revelado, a revisão da declaração não pode ser realizada em sede
de prolação de despacho decisório, sendo a D. Autoridade Fiscal do caso concreto
incompetente para tanto, de modo que, se quisesse o Fisco questionar tal saldo negativo,
deveria (i) estar munido de MPF, (ii) nomear Auditor Fiscal competente e (iii) proceder
à lavratura de auto de infração, nos termos do artigo 149, inciso IV, do CTN e do artigo
9o do Decreto no. 70.235/72.
Repise-se: os questionamentos geradores da não homologação parcial da DCOMP não
podem ser ventilados em despacho decisório, que não é o instrumento adequado a tanto,
conforme estabelece o artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
Desse modo, é evidente que a conduta da D. Autoridade Fiscal, ao reanalisar o saldo
negativo informado pela Recorrente, extrapolou os limites de sua competência, razão
pela qual o presente despacho decisório deve ser julgado nulo, homologando-se
integralmente a DCOMP.
III.1.2 – Burla à regra de decadência
Ainda que fosse permitida, em sede de prolação de despacho decisório, a revisão do
saldo negativo de IRPJ informado pela Recorrente, essa não seria possível em razão do
decurso do prazo decadencial. (...)
O presente caso se trata de análise de saldo negativo da IRPJ, tributo sujeito ao regime
de homologação, em razão de seu recolhimento antecipado em valor superior ao devido,
tendo, inclusive, a D. Autoridade Fiscal reconhecido que a Recorrente efetuou seu
pagamento antecipado ao homologar, ainda que parcialmente, as compensações
pleiteadas.
Desta forma, a decadência deve ser contada de acordo com o sistema estabelecido no §
4o do artigo 150, do CTN, ou seja, a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada
quando da ocorrência do fato gerador se comprovado o recolhimento de, pelo menos,
parcela do tributo.
Assim sendo, por se tratar de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2003, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 31/12/2003, razão pela qual a D.
Autoridade Fiscal deveria ter apreciado as DCOMPs da Recorrente até 31/12/2008,
entretanto, a ciência do despacho decisório ora combatido se deu apenas no dia
20/04/2010.
Verifica-se, portanto, que se passaram mais de 5 anos da apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003, e mais de 5 anos do termo inicial do prazo
decadencial, razão pela qual qualquer questionamento acerca de sua composição resta
comprometida em virtude da decadência.
Isso porque, não tendo o Fisco questionado o saldo negativo de IRPJ dentro do prazo
decadencial, concretiza-se um importante efeito: o referido saldo negativo apurado pela
Recorrente se tornou um dado incontroverso, imutável. (...)
À vista de todo o exposto, conclui-se que o despacho decisório ora atacado, ao revisar
ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente, é nulo, uma vez que tal revisão
deveria ter sido realizada por rito próprio (auto de infração) e dentro do prazo
decadencial, sendo de rigor, portanto, a homologação da declaração de compensação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

III.2 - Mérito
III.2.1 - Informes desconsiderados cumprem requisitos da IN/SRF no. 119/00
Conforme acima exposto, a 6a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto, na
decisão de primeira instância, a decidiu por considerar válidos apenas parte dos
informes de rendimento apresentados pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, tendo sido considerada apenas parte das retenções de IRPJ sofridas
pela Recorrente.
Isso porque, segundo alega a D. Autoridade Julgadora, apenas os informes de
rendimentos contidos nas páginas 83, 92, 105, 106 e 118 estariam de acordo com as
regras exigidas pela IN/SRF no. 119/00, enquanto os demais estariam sem nome, data
e/ou assinatura da pessoa responsável pela informação.
Ocorre que, quando da análise dos comprovantes apresentados, verifica-se que eles, na
verdade, cumprem com os requisitos formais exigidos pela referida Instrução
Normativa.
Isso se verifica, porque os requisitos que supostamente teriam sido descumpridos na
visão da D. Turma Julgadora e que gerariam a invalidade dos informes de rendimento
não passam de informações complementares e que não obrigatórias.
Da leitura do artigo 2o da IN/SRF no. 119/00, verifica-se que as informações que devem,
obrigatoriamente, constar do informe de rendimento são (i) o nome e CNPJ das
empresas pagadora e beneficiária, (ii) o mês da ocorrência do fato gerador, (iii) o valor
do rendimento bruto e do imposto de renda retido na fonte, (iv) o código da DARF e (v)
a descrição do rendimento. Note-se:
“Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações relativas
ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a que se
refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do estabelecimento
matriz.” (destacado)
Assim, o próprio artigo já demonstra não serem obrigatórias as informações exigidas
pela D. Autoridade Julgadora, quais sejam: (i) nome da pessoa responsável pela
informação, (ii) sua assinatura e (iii) a data de emissão da informação. Logo, conclui-se
que a D. Autoridade Julgadora desconsiderou parte dos informes de rendimento
apresentados pela Recorrente sob fundamento diverso daquele exigido pela norma
tributária - pior, adotando entendimento que é mais restritivo que o disposto na
Instrução Normativa.
Resta demonstrar, no entanto, que a Recorrente apresentou os comprovantes de
retenções contendo exatamente as informações exigidas pelo artigo 2o da IN/SRF no.
119/00. (...)
Diante de todo o exposto, resta evidente que os informes de rendimentos apresentados
pela Recorrente, considerados inválidos pela D. Autoridade Julgadora devem, na
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

verdade, ser considerados corretos, tendo em vista que contém todos os requisitos
formais exigidos pela IN/SRF no. 119/00.
Portanto, devem ser reconhecidas as retenções na fonte sofridas pela Recorrente,
devendo ser homologada a compensação requerida e, consequentemente, cancelada a
presente cobrança.
Por fim, a Recorrente concluiu e requereu:
IV - CONCLUSÕES
Por todo o exposto, conclui-se:
1. o despacho decisório é nulo, pois configura veículo normativo individual e concreto
inapto a questionar a composição do saldo negativo de IRPJ da Recorrente;
2. ainda que fosse permitido, a revisão do saldo negativo de IRPJ informado pela
Recorrente em despacho decisório, esta não seria possível em razão do decurso do prazo
decadencial, eis que o saldo negativo se refere ao ano-calendário de 2003, a ciência do
despacho decisório se deu no dia 20/04/2010, ou seja, mais de 5 anos após a apuração
do saldo negativo; e 3. no mérito, deve ser cancelada a presente cobrança, haja vista que
a Recorrente efetivamente sofreu as retenções não reconhecidas pelo Fisco, uma vez
que os comprovantes de retenções na fonte são válidos, pois contém todos os requisitos
formais exigidos pela IN/SRF no. 119/00.
Por fim, deve-se ressaltar que, no caso de dúvida na ocasião do julgamento, objetivada
por eventual empate de votos dos I. Julgadores, deverá ser aplicado o artigo 112 do
Código Tributário Nacional, favorecendo-se o contribuinte com o cancelamento do
débito alvo do questionamento.
V - PEDIDO
Por todo exposto, requer-se seja declarada a nulidade do despacho decisório, ou
cancelado, no mérito, sendo reconhecida a legitimidade na utilização dos créditos
apurados, com a consequente homologação da integralidade das compensações
pleiteadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu DCOMP no
02940.21617.230909.1.7.02-3458 com demonstração de crédito de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 464.216,41 referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003 e DCOMPs
vinculadas
nos
10163.52756.161209.1.7.02-2384,
09210.50149.230909.1.7.02-4389
e
10063.54683.230909.1.7.02-2619.
Por meio do despacho decisório, o direito creditório foi reconhecido parcialmente
no valor de R$ 421.248,84, do total IRRF informado na DCOMP e as compensações declaradas
foram homologadas em parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito
referente a retenções na fonte foi confirmada apenas parcialmente: (R$ 464.216,41 - R$
421.248,84 = R$ 42.967,57).
Inconformada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de e-
fls. 32 a 38, acompanhada dos documentos de e-fls. 39 a 118, alegando, em síntese, que
efetivamente sofreu a retenção do valor não reconhecido no despacho decisório, conforme
informe de rendimentos anexados.
Na sequência, para a DRJ, no entanto, ficou comprovado outra parcela do IRRF
constantes dos informes de rendimentos de fls. 83, 92, 105, 106 e 118, a seguir resumido:

Portanto, a presente lide limita-se à discussão acerca do direito creditório
oriundo de IRRF no valor de R$ 41.019,87 (R$ 42.967,57 (DRF) - R$ 1.947,70 (DRJ) = R$
41.019,87 ) utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2004,
ano-calendário de 2003 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
PRELIMINARES
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Contudo, discordo pois, em meu sentir, o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente, reanalisar o saldo negativo informado, que verificando a ocorrência da
causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal e em nenhum momento extrapolou
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

os limites de sua competência. Outrossim, o despacho decisório, bem como a decisão da DRJ,
foram motivados de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia, não havendo se falar em necessidade de emissão
Mandado de Procedimento Fiscal e lavratura de auto de infração, como quis fazer parecer a
Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de
ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV
do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos
na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório vez ser competente a
autoridade fiscal para análise do saldo negativo informado como direito creditório, pela
Recorrente, em suas declarações de compensação.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

DA DECADÊNCIA
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta, ainda, que mesmo que fosse
permitida, em sede de prolação de despacho decisório, a revisão do saldo negativo de IRPJ
informado pela Recorrente, essa não seria possível em razão do decurso do prazo decadencial,
ante a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, por se tratar de análise de tributo sujeito ao regime de
homologação, em razão de seu recolhimento antecipado em valor superior ao devido.
A Recorrente alega que, no caso de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2003, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 31/12/2003, razão pela qual a
D. Autoridade Fiscal deveria ter apreciado as DCOMPs da Recorrente até 31/12/2008,
entretanto, a ciência do despacho decisório ora combatido se deu apenas no dia 20/04/2010.
Assim, já teriam se passado mais de 5 anos da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I.
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência ou homologação tácita
arguida pela Recorrente.
NO MÉRITO
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Em casos como o presente, a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório
dos fatos alegados. Neste sentido, a Recorrente instruiu os autos por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, com os documentos de e-fls. 75 a 118. Todavia, a DRJ, analisando
comprovantes de rendimentos apresentados, aceitou somente os de e-fls. 83, 92, 105, 106 e 118,
já que os demais não conteriam o nome de responsável pela informação, sua assinatura e data de
emissão, requisitos estes estabelecidos pela IN SRF no 119/2000 e portanto não seriam aptos para
comprovar as retenções de imposto de renda na fonte. Outrossim, concluiu, ainda, que os
comprovantes de rendimentos financeiros de e-fls. 94, 113 e 115 referir-se-iam ao ano-
calendário de 2004 e não ao ano-calendário de 2003. Logo, o IRRF que incidiu sobre estes
rendimentos não poderiam compor o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2003.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Dessa forma, para a DRJ somente os informes de rendimentos de fls. 83, 92, 105,
106 e 118 se revestiriam das formalidades exigidas pela legislação para comprovação da
retenção do Imposto sobre a Renda. Todavia, com a edição da Súmula CARF no 143 entendo que
tais documentos deve ser considerados e apreciados para fins de análise do direito creditório
pleiteado. Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder apresentar
outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Ainda mais no caso sob análise em que a Recorrente carreou aos autos toda a
documentação necessária para aferição das retenções em discussões relativamente ano-
calendário de 2003, contudo, a DRJ não os aceitou integralmente, ou seja, nem todos os
comprovantes do período apresentados pela Recorrente foram considerados em sede de
decisão de primeira instância por, segundo seu entendimento, não preencher os requisitos
exigidos requisitos formais exigidos pela IN/SRF no. 119/00. Quanto ao ano-calendário de 2004,
há se ressaltar que este não está em discussão nestes autos.
Entendo, pois, que o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que
se refere a direito superveniente em cumprimento ao disposto na Súmula CARF no 143. Os
efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da Per/DComp com base
em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora despacho complementar não havendo que se falar
em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já
que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.293 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946502/2009-11

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, para dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações da Súmula CARF
no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital